Tribunal: TCU
Processo: 006.847/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 833/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Silvério Simoni e à Sra. Michelline Machado Rachadel, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.847/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.491/2018-6 (Cobrança Executiva); Processo 006.722/2012-1 (Representação); Processo 032.655/2016-9 (Cobrança Executiva). 1.3. Interessados: Roberto Kluge, Wilson Carvalho de Almeida e Moacyr Pasin, Conselheiros integrantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Santa Catarina - Creci/SC. 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina/11a Região - Creci/SC. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.8. Representação legal: Murilo Gouvêa dos Reis (7258/OAB-SC) e outros, representando Marcelo Faria Brognoli; Marcelo Beal Cordova (14264/OAB-SC) e outros, representando Gilmar dos Santos; Jaime Roque Perottoni Júnior (10336/OAB-SC) e outros, representando Mauro Roberto Paula e Megam Negócios Empresariais e Imobiliários Ltda.; Paulo Ernani da Cunha Tatim (9788/OAB-SC) e outros, representando Alexandre Zoldan da Veiga, Elite Servicos Contabeis Ltda., MCA Assessoria Contábil Eireli e Paulo Tolentino dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Silvério Simoni Quitação relativa ao subitem 9.2.3 do Acórdão 249/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 11/2/2015, Ata 5/2015. Data de origem da multa: 11/2/2015 Valor original da multa: R$ 8.000,00 Data do recolhimento: 8/10/2019 Valor recolhido: R$ 9.681,26 Michelline Machado Rachadel Quitação relativa ao subitem 9.2.4 do Acórdão 249/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 11/2/2015, Ata 5/2015. Data de origem da multa: 11/2/2015 Valor original da multa: R$ 6.000,00 Data do recolhimento: 6/9/2019 Valores recolhidos: R$ 7.047,09